Tribunal: STF
Processo: Rcl 41548
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 10):
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, no Processo nº 5086899-77.2019.4.02.2101, que, ao determinar a citação da Caixa Econômica Federal e não suspender de pronto os autos, cuja controvérsia diz respeito ao pedido de substituição da TR por outro índice de correção do FGTS, teria desrespeitado a decisão proferida na ADI 5.090, da relatoria do Ministro Roberto Barroso. 
    Alega-se que apesar da existência de decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090, o qual determinou a suspensão nacional de todos os processos cuja discussão envolva a eficácia do artigo 1º do Decreto nº 16.282/1994, o juízo reclamado deu andamento ao processo e determinou a citação da CEF.
    Com amparo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada; no mérito, requer a procedência da ação com a finalidade da manutenção e preservação da competência do Supremo, ante decisão retro mencionada.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido. 
    De início, consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas. 
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. 
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República. 
    A presente reclamação cinge-se à primeira hipótese, sustentando a reclamante que a decisão prolatada pelo juízo reclamado descumpre decisão proferida na ADI 5.090. 
    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que, portanto, que apesar de o juízo reclamado ter determinado a citação da Caixa Econômica Federal, logo em seguida, determinou a suspensão dos autos (eDOC 6): 
    “Trata-se de demanda ajuizada com objetivo de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), em substituição à Taxa Referencial (TR), como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS. 
    Cite-se. 
    Após, suspenda-se o feito, em razão da medida cautelar deferida, em 06/09/2019, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF, que versa sobre a rentabilidade do FGTS prevista no art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e no art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.
    Publique-se. Intimem-se.”
    Dessa forma, entendo, não haver violação ao decidido pelo Ministro Roberto Barroso, uma vez que foi observada a determinação do já citado relator a garantir a autoridade de sua decisão, que, ao determinar a suspensão nacional dos processos em trâmite, observou:
    24. O requerente informa que há vários processos, inclusive ações rescisórias e processos de execução, envolvendo a aplicação do ato impugnado. Diante disso, pede a suspensão de todos os processos judiciais em que esteja em questão a aplicação do art. 1º do Decreto nº 16.282/1994, do Estado do Amazonas, inclusive aqueles que estejam em fase de execução. Sobre essa possibilidade, é preciso um esclarecimento.
    25. A ação direta de inconstitucionalidade, por constituir processo objetivo de fiscalização de constitucionalidade, não se destina à resolução de situações concretas. No entanto, como todas as leis se destinam a produzir consequências no mundo real, não pode ser indiferente ao intérprete situação excepcional e grave que envolva a aplicação do ato impugnado. É esta a hipótese aqui. Está-se diante de decisão judicial potencialmente capaz de gerar situação irreversível, além de afetar o direito fundamental de liberdade.
    26. A Lei nº 9.882, de 03.12.1999, que disciplina a arguição de descumprimento de preceito fundamental, prevê, em seu art. 5º, a possibilidade de concessão de medida liminar para a suspensão do andamento de processo ou dos efeitos de decisões judiciais (§ 3º), inclusive monocraticamente, em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave (§ 1º). Da mesma forma, a Lei nº 9.868, de 10.11.1999, contempla, em relação à ação declaratória de constitucionalidade, a suspensão do julgamento de processos que envolvam a aplicação da lei questionada (art. 21).
    27. Não existe, é bem de ver, previsão idêntica no tocante à ação direta de inconstitucionalidade. Porém, o Supremo Tribunal Federal tem evoluído, ao longo do tempo, para tratar as ações diretas como uma unidade conceitual. Existe, na verdade, um gênero, que é a ação constitucional, que comporta variações de espécies, em razão de seus requisitos e do seu objeto. Tais ações, no entanto, sujeitam-se a uma disciplina uniforme, no que couber. Por esta razão, afigura-se perfeitamente possível a aplicação analógica da possibilidade de concessão de medida cautelar suspensiva de ações em ação direta de inconstitucionalidade. Não fora por esta razão, a providência estaria legitimada pelo poder geral de cautela do juiz.
    28. Deve-se observar, ademais, que mesmo no controle incidental de constitucionalidade, o relator da causa no Supremo Tribunal Federal pode determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria discutida em regime de repercussão geral, conforme previsto no art. 328, in fine, do RI/STF. Não há razão para que o mesmo não possa valer para o controle concentrado.
    29. Aliás, existem precedentes do Tribunal nessa linha, como ilustram as ADI 4.627 e 5.298, de relatoria do Min. Luiz Fux. Em 2015, esta Corte referendou decisão por mim proferida nos autos da ADI 5.365, por meio da qual, em caráter excepcional, determinei a suspensão do andamento de todos os processos em que se discutia a constitucionalidade de lei do Estado da Paraíba, e os efeitos das decisões judiciais neles proferidas, até o julgamento definitivo daquela ação direta de inconstitucionalidade. V CONCLUSÃO
    30. Diante do exposto, determino, ad referendum do Plenário (RI/STF, art. 21, V), a suspensão da eficácia do art. 1º do Decreto nº 16.282/1994, do Estado do Amazonas, bem como a suspensão de todos os processos judiciais que envolvam a aplicação deste ato normativo, inclusive os que estejam em fase de execução, até o julgamento final da presente ação.
    O juízo reclamado, ao determinar a citação do réu na ação ordinária, não se distanciou da orientação determinada por esta Corte. 
    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual negou seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Nas razões recursais, argumenta-se que a decisão é omissa e obscura, pois, ao determinar a citação da CEF na origem, em momento posterior à ordem de suspensão de processos, o juízo reclamado ofendeu a determinação do STF. 
    Sustenta-se, ainda, que “o risco de grave e irreparável lesão aos Reclamantes se configura no ingresso prematuro da Caixa Econômica Federal no feito, retirando dos Reclamantes a possibilidade de, se necessário for, desistirem da ação sem ônus” (eDoc 11, p. 3).
    Vieram-me os autos conclusos.
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    A irresignação permite identificar omissão no julgado, dado o potencial descumprimento da ordem suspensiva emanada na ADI 5.090 com a posterior angulação da relação processual de origem. 
    Diante disso, os embargos merecem acolhimento para autorizar que prossiga a reclamação. 
    Por outro lado, como a citação da CEF não produz gravame imediato à parte, inclusive porque a ação subjacente conta com determinação de sobrestamento (eDoc 5 e eDoc 7), não se justifica, nesse momento, o deferimento da medida liminar postulada. 
    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, para conhecer da reclamação e dar-lhe o regular processamento. 
    Intime-se, na sequência, a autoridade reclamada a fornecer informações, consoante o art. 989, I, do CPC. 
    Cite-se a parte beneficiária para, querendo, contestar a demanda, na forma do art. 989, III, do CPC. 
    Após, retornem os autos conclusos. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente